Tribunal: TJDFT
Processo: 0722505-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722505-37.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: AURO DE PAULA FERREIRA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 52625359. Na origem, AURO DE PAULA FERREIRA propôs liquidação provisória de sentença coletiva em desfavor do apelante, objetivando apurar o quantum que lhe devido por força do título judicial constituído nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, pela qual o os réus forma condenados, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. O executado, na impugnação ofertada no ID 52625275, sustentou a necessidade da adoção do procedimento de liquidação comum, bem como de apuração do quantum exequendo mediante perícia contábil. Afirmou estar configurado excesso de execução e apontou como devida a quantia de R$ 55.986,40 (cinquenta e cinco reais e novecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos). Produzido o laudo pericial (ID 52625349), as partes se manifestaram nos IDs 52625350 e 52625356. O d. Magistrado de primeiro grau homologou o laudo pericial e resolveu a liquidação de sentença, em relação às cédulas de crédito de crédito rural n. 87/00337-6 e n. 89/00353-5, arbitrando como devida a importância de R$ 68.202,59 (sessenta e oito reais duzentos e dois reais e cinquenta e nove centavos), atualizada até julho de 2023. Na oportunidade, não foram fixados honorários de sucumbência, tendo em vista que a discussão nos autos ficou limitada a aspectos procedimentais da diligência, e os elementos documentais considerados e questões de ordem pública, sequer foram formalmente contestados. Inconformado, o banco réu interpôs recurso de apelação (ID 46154929), no qual postula a reforma da r. sentença, para que o quantum exequendo seja corrigido monetariamente com base no Indice de Remuneração da Poupança (IRP), bem como para que juros de mora incidam a partir do ajuizamento da liquidação de sentença. Em contrarrazões (ID 52625370), o apelado refuta a argumentação vertida pela apelante e postula a manutenção da r. sentença. É o relatório. Da análise dos autos, contata-se que o recurso de apelação foi interposto contra “sentença” pela qual foi homologado o laudo pericial e declarado liquidado do título judicial. A despeito da nomenclatura empregada pelo d. Magistrado de primeiro grau, o ato judicial impugnado se consubstancia em decisão interlocutória, uma vez que não pôs fim ao processo, mas apenas à fase de apuração do quantum a ser objeto do cumprimento de sentença. De acordo com o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Esta egrégia Corte de Justiça, em caso semelhante, reconheceu que a interposição de apelação cível contra decisão que resolve a liquidação de sentença configura erro inescusável, de forma a tornar inviabilizada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (Acórdão 1756813, 07242046320218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, observa-se estar presente a possibilidade de não ser admitida a apelação cível interposta pelo executado. Em conformidade com a regra artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da possível inadequação da via recursal eleita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023 às 17:09:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora